Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741908-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO DO BRASIL S/A, RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO ELETRÔNICA No 2020/03120 DO SETOR DISEC/CESUP, GERENTE DO SETOR DISEC/CESUP DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ATO PRATICADO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LICITAÇÃO. OBJETO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA DESTINADOS AO BANCO DO BRASIL S/A. ENTIDADE LICITANTE. BANCO DO BRASIL S/A. IMPETRANTE. BANCA DE ADVOCACIA. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. HABILITAÇÃO. ADMISSÃO. DECLARAÇÃO COMO VENCEDORA. ADJUDICAÇÃO DE LOTES LICITADOS. POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO. MOTIVO. INCOMPLETUDE DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE À HABILITAÇÃO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANDAMENTAL E REVOGATÓRIA DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. LICITAÇÃO PÚBLICA PROMOVIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATO INERENTE AO PODER PÚBLICO (STJ, SÚMULA 333). AUTORIDADE COATORA FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, VIII). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE No 726.035. TEMA N° 722. JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFIRMAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO (CPC, ART. 64, §1°). NULIDADE INSANÁVEL E NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO (CPC, ART. 278, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO). INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO SOB A ÓTICA DA PRECLUSÃO. DESCONFORMIDADE LEGAL. SENTENÇA CASSADA. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. APELO PREJUDICADO. 1. O ato praticado no ambiente de processo licitatório deflagrado por sociedade de economia mista controlada pela União traduz, na dicção legal, ato de autoridade federal, atraindo, como consectário, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o mandado de segurança interposto contra ato praticado no curso do procedimento seletivo, regramento especial e com aplicação adstrita à via mandamental (CF, art. 109, VIII; e Lei n° 12.016/2009, arts. 1o, §1o e 2°; STF, Tema Repetitivo 722; STJ, Súmula 333). 2. A competência para processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de sociedade de economia mista no ambiente do exercício de atividade delegada fora objeto de deliberação vinculante originária da Suprema Corte, que, por ocasião do julgamento de Recurso Extraordinário (726.035/SE) com repercussão geral reconhecida, firmara tese segundo a qual “[c]ompete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União” (Tema 722). 3. Tratando-se de nulidade processual cognoscível de ofício, afasta-se a necessidade de que seja aventada pela parte contrária na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de irradiar o silêncio o aperfeiçoamento da preclusão, à medida em que os vícios processuais dessa estatura e natureza não sujeitam-se à preclusão (CPC, art. 278, parágrafo único), e, ademais, cuidando-se de alegação de incompetência absoluta do Juízo, ressai inviável, ainda que agitada extemporaneamente, cogitar-se da ocorrência de indevida nulidade de algibeira. 4. A competência está compreendida como gênese da prestação jurisdicional, porquanto somente o órgão judicial e o juiz legalmente investidos de jurisdição no molde legal podem exercer as atribuições inerentes à jurisdição, e, assim, nos termos da conformação legal que lhe é inerente, a matéria pertinente à incompetência absoluta encerra nulidade invalidante passível de ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício (CPC, art. 64, §§1° e 4°), porquanto inviável se reputar hígido e eficaz ato advindo de juiz absolutamente incompetente ou que a nulidade se convalida pelo advento da preclusão. 5. Apelação conhecida. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum do Distrito Federal suscitada pelo apelado acolhida. Sentença cassada. Determinada a redistribuição do processo a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Apelo prejudicado. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 9, 10, 458, inciso II, 1.022, 1.023, 1.024 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, e ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a ausência de participação dos litisconsortes desde a fase inicial do mandado de segurança ofende o contraditório e a ampla defesa. Afirma que diante da incompleta formação processual da presente lide, o feito é passível de nulidade. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ; Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé, e que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 62056292). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 9, 10, 458, inciso II, 1.022, 1.023, 1.024 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados da parte recorrida, EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017